Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO. AUTOMÁTICO. EXECUÇÃO. SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

1. Admite-se o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando evidenciado o encerramento irregular da empresa, assim presumido quando deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicar aos órgãos competentes. Enunciado de Súmula no 435 do STJ.

2.Não comprovado o encerramento irregular das atividades, impossível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios.

3. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.